Tribunal: TJES
Processo: 5033044-15.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033044-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033044-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO

RECORRIDO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETADA DE FORMA ABUSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Giovana Dalcolmo Coura Coelho contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora alega ter contratado seguro de veículo e, após a ocorrência de acidente de trânsito que ocasionou danos de elevada monta, teve a cobertura negada pela seguradora sob o fundamento de que um dos veículos envolvidos no sinistro pertencia a pessoa jurídica da qual a segurada é sócia, aplicando cláusula contratual de exclusão de cobertura.

2. Examinando-se o conjunto probatório, verifica-se que restou demonstrada a existência do contrato de seguro, a ocorrência do sinistro e a negativa de cobertura. A cláusula contratual invocada pela seguradora, ao pressupor má-fé ou fraude apenas em razão de relação societária entre a segurada e a pessoa jurídica proprietária do outro veículo envolvido, implica restrição desproporcional ao direito da consumidora, pois a boa-fé é princípio basilar dos contratos e não pode ser afastada por presunções genéricas. Assim, não havendo prova concreta de fraude ou má-fé, a recusa configura prática abusiva, em afronta ao disposto nos artigos 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Demonstrado ainda que a recorrente arcou com o valor de R$31.120,16 para o reparo do automóvel em concessionária autorizada, impõe-se a condenação da seguradora ao ressarcimento, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação.

4. Portanto, a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a procedência da pretensão inicial, diante da abusividade da negativa e do direito da consumidora ao ressarcimento integral do prejuízo comprovado.

5. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento de
R$ 31.120,16 (trinta e um mil, cento e vinte reais e dezesseis centavos)
, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

6. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)